Tribunal: TJDFT
Processo: 0710934-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento dos recursos de apelação e embargos de declaração, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente e determinando o retorno dos autos à origem, para apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se por não caracterizada a omissão alegada pela parte embargante.2.1. Não tendo a sentença adentrado ao mérito da causa, mostra-se inviável a análise da impugnação na forma pretendida pelo embargante, sob pena de supressão de instância.
3. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.